Tribunal: TJDFT
Processo: 0727757-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS. Os pressupostos específicos dos embargos declaratórios encontram-se previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que devem ser rigorosamente observados. Inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório, se inexistentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção de rediscutir matéria já decidida, o que é inviável nos seus estreitos lindes. Ainda que tenham como objetivo precípuo o prequestionamento de normas legais, os embargos de declaração devem ser fundamentados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não podendo se distanciar de seus pressupostos.